Tribunal: TJMT
Processo: 1004326-06.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004326-06.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[P. P. B. - CPF: 097.725.011-39 (EMBARGANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), PABLO AUGUSTO BRITO VIEIRA - CPF: 063.549.971-10 (ADVOGADO), VICTOR HUGO MARTINS BERNARDES - CPF: 993.742.341-49 (EMBARGANTE), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (EMBARGADO), DANDARA LESCANO - CPF: 030.247.361-07 (ADVOGADO), LUISA CAROLINE GOMES GADELHA - CPF: 036.435.111-08 (ADVOGADO), VICTOR HUGO MARTINS BERNARDES - CPF: 993.742.341-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 859.755.161-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA. PRAZO DE COMUNICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível Id. 329000352, em demanda envolvendo a interrupção do tratamento de menor assistido por plano de saúde, diante do descredenciamento da Clínica Plenitude. A parte embargante alegou erro material quanto ao prazo de comunicação do descredenciamento, além de omissões relacionadas à Resolução Normativa no 585/2023 da ANS, a cláusula contratual de aviso prévio entre operadora e clínica, precedentes do TJMT, parecer ministerial e contradição interna na fundamentação do acórdão recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve erro material na consideração do prazo de aviso prévio para o descredenciamento da clínica; (
ii
) determinar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre fundamentos jurídicos relevantes, dispositivos legais, cláusula contratual, precedentes e parecer ministerial; (
iii
) apurar se há
contradição interna na fundamentação do acórdão quanto aos efeitos da mudança abrupta de clínica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de erro material é afastada com base no documento constante no Id. 318390395, que demonstra que a suspensão dos atendimentos foi comunicada com prazo de cerca de 90 dias, iniciando-se a transição em 03/02/2025, com previsão de término em 24/04/2025.

A alegada omissão quanto à RN no 585/2023 da ANS e aos demais fundamentos é afastada, pois o acórdão enfrentou o mérito do prazo de transição, reconhecendo sua razoabilidade à luz da jurisprudência do TJMT, ainda que sem menção expressa à norma administrativa ou ao parecer ministerial.

A invocada cláusula contratual e precedentes foram considerados de forma implícita na análise da regularidade da conduta da operadora, que, segundo o colegiado, ofereceu alternativa válida e adequada de tratamento, sem demonstração de vínculo terapêutico consolidado ou prejuízo concreto.

Não se identifica contradição interna no acórdão, pois a conclusão de inexistência de prejuízo decorre da análise do caso concreto, em que se reconheceu a sensibilidade do tratamento, mas se entendeu que a transição se deu de forma planejada e dentro dos parâmetros contratuais e legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento de erro material exige comprovação inequívoca de equívoco manifesto no julgado, o que não se verifica quando há documentação indicando prazo razoável de transição.

A ausência de menção expressa a fundamentos jurídicos ou pareceres não configura omissão quando a matéria é enfrentada sob prisma compatível.

Não há contradição interna quando a conclusão do acórdão se coaduna com os fundamentos apresentados à luz das particularidades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: RN ANS no 585/2023, art. 6o; CF/1988,
arts
. 196 e 227; CC,
arts
. 421 e 422; CPC,
arts
. 489 e 1.022.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível Id. 329000352.

A embargante aponta

erro material quanto ao prazo de comunicação do descredenciamento da Clínica Plenitude
, uma vez que
a comunicação foi feita por e-mails de 21 e 25 de janeiro de 2025, com interrupção dos atendimentos em 03 de fevereiro de 2025 — intervalo inferior a 15 dias.

Aduz que
h
ouve omissão quanto à aplicação da Resolução Normativa no 585/2023 da ANS, que estabelece o prazo mínimo legal de 30 dias para o descredenciamento de prestadores de serviços, fundamento esse que foi apontado tanto pelo embargante quanto pelo Ministério Público.

Sustenta t
ambém
que
foi omitida cláusula contratual entre a GEAP e a Clínica Plenitude, a qual estipula aviso prévio mínimo de 90 dias para a rescisão do contrato, conforme destacado nas razões de apelação.

Destaca que o
acórdão deixou de se manifestar sobre precedentes do próprio TJMT e sobre o parecer ministerial, que
reforçam a necessidade de preservar o vínculo terapêutico em casos envolvendo crianças e tratamentos contínuos.

Ressalta que

e
xiste contradição interna na decisão, uma vez que, ao mesmo tempo que reconhece a sensibilidade do tratamento à interrupção, conclui que a mudança abrupta de clínica e equipe em menos de 15 dias não causou prejuízo, sem qualquer fundamentação que sustente tal conclusão.

A
rgumenta que a decisão violou dispositivos legais e constitucionais, tais como o art. 6o da RN 585/2023 da ANS, os
arts
. 421 e 422 do Código Civil, os
arts
. 196 e 227 da Constituição Federal, e os
arts
. 489 e 1.022 do CPC, além da Súmula 102 do STJ.

Defende
o dever da operadora de manter o tratamento até que a transição se dê de forma adequada e segura, especialmente em se tratando de menor em fase crucial de desenvolvimento neuropsicomotor.

Sustenta ainda que a ausência de análise dos fundamentos relevantes apresentados, inclusive pelo Ministério Público, compromete a validade da decisão, justificando a oposição dos embargos com efeitos infringentes e para prequestionamento.

Pede o
conhecimento e provimento dos embargos, com a correção do erro material, supressão das omissões e eliminação da contradição apontada, reconhecendo-se que o aviso prévio foi inferior a quinze dias
.

Pleiteia a
reforma do acórdão para reconhecer a irregularidade do descredenciamento da clínica, determinando-se a manutenção ou restabelecimento do tratamento do menor na Clínica Plenitude
.

Subsidiariamente, a condenação da GEAP ao pagamento de indenização por danos morais pela interrupção abrupta e irregular do tratamento
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível Id. 329000352.

O embargante aponta erro material quanto ao prazo de comunicação do descredenciamento da Clínica Plenitude, alegando que o acórdão afirmou equivocadamente que a operadora teria concedido aproximadamente 90 dias de aviso prévio, quando na verdade a comunicação ocorreu em janeiro de 2025 e a interrupção dos atendimentos em fevereiro do mesmo ano, em prazo inferior a 15 dias.

O
acórdão baseou-se no documento juntado ao Id. 318390395, que demonstra que a operadora concedeu prazo de aproximadamente 90 dias para suspensão dos atendimentos,
uma vez que a suspensão se daria apenas a partir de 24/04/2025
, iniciando em 03/02/2025
a transição para nova clínica e não a interrupção dos serviços.

Quanto à alegada omissão sobre a RN 585/2023 da ANS, o acórdão analisou a questão do prazo de comunicação do descredenciamento, concluindo que o prazo concedido pela operadora foi razoável e superior ao padrão adotado na jurisprudência deste Tribunal. A ausência de menção expressa à referida resolução não configura omissão, pois o tema foi devidamente enfrentado sob o prisma do prazo adequado para transição terapêutica.

Sobre a jurisprudência do TJMT e o parecer ministerial, o acórdão analisou a questão da necessidade de preservação do vínculo terapêutico, concluindo que, no caso concreto, não havia comprovação suficiente de vínculo terapêutico consolidado que justificasse a manutenção do tratamento na clínica
descredenciada, nem demonstração inequívoca de que a rede credenciada da operadora não possuísse estrutura ou profissionais habilitados para atender às necessidades do apelante.

Por fim, quanto à alegada contradição interna, o acórdão foi coerente ao reconhecer a importância do tratamento contínuo, mas concluir que, no caso específico, a operadora agiu dentro dos limites do contrato, prestou as informações necessárias e ofertou alternativa válida de continuidade do tratamento, o que descaracteriza a alegada violação de direitos.

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto está suficientemente claro e fundamentado, não havendo omissão, contradição ou erro material a ser corrigido.

Pelo exposto,
rejeito os
embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025